Tribunal: STF
Processo: Pet 6352
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de solicitação formulada pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, no sentido da obtenção de termos de depoimento, documentos e registros audiovisuais relacionados à colaboração premiada de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, com o objetivo de instruir a Ação Penal Eleitoral n. 0600147-07.2022.6.07.000.



    A Procuradoria-Geral da República, instada a respeito, manifesta-se  pelo compartilhamento, com o Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, dos Termos de Colaboração n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18 e 19, bem como das respectivas provas de corroboração relacionadas, do colaborador Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, para fins de instrução da Ação Penal Eleitoral n. 0600147-07.2022.6.07.000.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. O pedido de compartilhamento merece deferimento, para o fim de subsidiar os autos da Ação Penal Eleitoral n. 0600147-07.2022.6.07.000, em tramitação no Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal.



    Consabido que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido pela inexistência de óbice ao compartilhamento de elementos de informação para fins de instruir procedimento criminal (INQ 3.014 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2012, DJe de 23.9.2013 e HC 102.293, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24.5.2011, DJe de 19.12.2011), ou apurações de natureza diversa (RMS 28.774, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22.9.2015).



    Por certo, embora os documentos ora compartilhados não estejam abarcados pelo sigilo, há outros limites atinentes à providência que ora se defere também não poderão ser descurados, sobressaindo, nesse tema, a lição de Antônio Magalhães Gomes Filho, destacando que ao estabelecer os estreitos parâmetros de tais atividades, fica clara a intenção do legislador em assegurar que a obtenção de provas seja realizada de forma compatível com os direitos fundamentais envolvidos como a intimidade, a inviolabilidade do domicílio e o sigilo das comunicações (art. 5º, incs. X, XI e XII, CF) [Limites ao compartilhamento de provas no processo penal, Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 122/2016, p. 43-61, 2016].



    No tocante aos balizamentos específicos, a Suprema Corte assentou a compreensão de que, no compartilhamento de provas extraídas do acordo de colaboração, não se pode descurar os limites materiais daquilo que foi objeto de pactuação (AgR na PET 7.065, Segunda Turma, j. em 30.10.2018).



    Ainda nesse sentido, cito a seguinte ementa de julgamento:



    Penal e Processual Penal. 2. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 3. A possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 4. No caso em concreto, o inquérito civil investiga possível prática de ato que envolve imputado que não é abrangido pelo acordo de leniência em questão. 5. Contudo, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação à agravante e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. 6. Nego provimento ao agravo, mantendo a decisão impugnada e o compartilhamento de provas, observados os limites estabelecidos no acordo de leniência em relação à agravante e aos demais aderentes (INQ 4.420 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6.12.2018).



    Depreende-se a ausência de óbice à solicitação deduzida, pois, como bem contextualizado pela Procuradoria-Geral da República:



    “Conforme informações prestadas pelo juízo requerente, a Ação Penal Eleitoral n. 0600147-07.2022.6.07.000 tem origem na 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Goiás. Assim sendo, não se vislumbra óbice ao compartilhamento solicitado, uma vez que os elementos informativos pertinentes a tais termos já foram remetidos à referida Seção Judiciária, em cumprimento à decisão consignada às fls. 12/17



    Portanto, diante da pertinência do pedido, e conforme delimitação feita pelo órgão ministerial, configurados os requisitos sedimentados na jurisprudência desta Corte Suprema.



    3. À luz do exposto, defiro a solicitação de compartilhamento deduzida, em consonância com a delimitação apresentada no parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Portanto, com o fim de subsidiar a Ação Penal Eleitoral n. 0600147-07.2022.6.07.000, determino à Secretaria Judiciária que proceda ao envio ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal das cópias digitalizadas desta decisão, dos Termos de Colaboração n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18 e 19, bem como das eventuais mídias, áudios e elementos de corroboração a eles relacionados.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente